Tribunal: TCU
Processo: 039.301/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi considerada procedente representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões e caminhonetes destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. ao Acórdão 1659/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. corrigir inexatidão material contida no item 9.5 do Acórdão 1659/2024-TCU-Plenário : 9.2.1. onde se lê: "9.5. assinar prazo de 30 (quinze) dias para que Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) adote as providências necessárias para anular a habilitação da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., em relação aos itens 2 e 7 do Pregão Eletrônico 38/2023, bem como os atos dele decorrentes, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o artigo 45 da Lei 8.443/1992;" 9.2.2. leia-se: "9.5. assinar prazo de 30 (trinta) dias para que Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) adote as providências necessárias para anular a habilitação da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., em relação aos itens 2 e 7 do Pregão Eletrônico 38/2023, bem como os atos dele decorrentes, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o artigo 45 da Lei 8.443/1992;" 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.